Tribunal: TJMT
Processo: 1016255-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
IMPETRANTE:
ANTÔNIO CORRÊA BRAGA FILHO
PACIENTE:
LEONARDO DA SILVA GOMES
VISTOS.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Antônio Corrêa Braga Filho em favor do paciente LEONARDO DA SILVA GOMES, em tese, submetido a constrangimento ilegal tributado ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT.
Pugna pela concessão liminar da presente ordem liberatória, para fazer cessar o alardeado constrangimento ilegal, mediante a revogação da prisão preventiva objurgada, condicionada ou não às providências judiciais alternativas, com a subsequente expedição do competente alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
É a suma do necessário. DECIDO.
O paciente foi preso, em flagrante delito, na data de 17 de julho de 2020, pela prática, em tese, do crime descrito no art. 33 da Lei no 11.343/2006.
O Auto de Prisão em Flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva no Plantão Judiciário de 18 de julho de 2020.
Desenganadamente, a matéria relativa à prisão preventiva, já apreciada na origem, escapa à competência deste plantão judiciário, porquanto, nos termos art. 1o, §1o, da Resolução no 071/CNJ, de 31/02/2009 – verbis:
“O Plantão Judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica”.
Sendo assim, encaminhem-se os autos para distribuição na forma regimental.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora Plantonista